Tribunal: TJSP
Processo: 2254043-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pleito de indenização por danos morais - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC.

Recurso provido.